Tribunal: TJPA
Processo: 0802101-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10186 - Agentes Políticos
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802101-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AURELIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: IVANALDO BRAZ SILVA SIMPLÍCIO, CASSIO DE MENESES SILVA, CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO N. 0802101-44.2022.814.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: AURÉLIO RAMOS OLIVEIRA NETO.

AGRAVADOS: IVANALDO BRAZ SILVA SIMPLÍCIO, CASSIO DE MENESES SILVA E CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FAVOR DE VEREADOR CASSADO – VÍCIOS PROCEDIMENTAIS — RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM VOTOS DE VEREADORES IMPEDIDOS / SUSPEITOS E ATOS DE CARÁTER DECISÓRIO — ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO DECISÓRIO — MERO IMPULSO PROCESSUAL — IMPROCEDENTE — AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO DE SUPLENTES PARA PARTICIPAR DA VOTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, I DO DECRETO LEI 201/67, SUA PARTE FINAL — NULIDADE VERIFICADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE QUE MACULOU O PROCESSO ADMINISTRATIVO DESDE O NASCEDOURO – CONTROLE DE LEGALIDADE FEITO PELO PODER JUDICIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

O Agravante alega a necessidade de controle de legalidade por parte do Poder Judiciário, diante de violação ao devido processo legal, por inobservância ao inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº. 201/67, os agravados, em sede de Agravos Internos aduzem a inexistência de ato decisório por parte dos vereadores impedidos, afirmando tratar-se de ato de mero impulso processual.

Cumpre destacar que, divergindo do alegado pelos agravados, entendo que o ato de recebimento da denúncia, em que pese a enorme discussão em torno de sua natureza jurídica, é, indubitavelmente, um ato que produz efeito no mundo jurídico e administrativo, posto que a partir dele inicia-se o processo, ao passo que, o não recebimento da denúncia, também reflete em desdobramentos no mundo jurídico, uma vez que o acusado se livra de responder processo penal ou administrativo. Portanto, não é razoável a ideia de que o recebimento da denúncia, seja um mero procedimento, sem qualquer relevância.

O Recebimento da denúncia no processo administrativo, se equiparado ao processo criminal, de igual modo altera a situação do indivíduo, portanto, deve ser feito, por pessoas aptas e com isenção de ânimos, assim como o Magistrado que deve atuar de forma imparcial.

O que se observa no presente caso, é que os vereadores impedidos somente declararam seus impedimentos, após devidamente instados pela defesa do vereador cassado, que arguiu o impedimento de ambos.

Tem-se que em decorrência do recebimento da denúncia, vários atos foram praticados, até o vereador Elvis Silva Cruz se declarar suspeito e comunicar a sua renúncia ao cargo de Presidente da comissão de Ética e Decoro Parlamentar

É bem verdade que o Decreto Lei 201/67, estabelece expressamente o impedimento de votação do vereador denunciante, o que não é o caso, tendo em vista que a denúncia foi formulada por um cidadão comum, porém, não se pode deixar de considerar os casos de impedimento e suspeição previstos no CPC, o qual deve ser aplicado, na ausência de norma específica, especialmente para se evitar decisões parciais ou tendenciosas.

O fato de o decreto mencionado especificar o impedimento nos casos em que o vereador é o denunciante, não exclui outros tipos de impedimentos e suspeições, tanto é que os vereadores reconheceram e declararam seus impedimentos.

O Art. 5º, I do Decreto Lei 201/67, sua parte final, estabelece que será convocado o suplente do vereador impedido/suspeito de votar, o qual não poderá integrar a Comissão Processante.

In casu
, a declaração de impedimentos por parte dos vereadores, se deu após o recebimento da denúncia, porém as declarações de impedimento são motivadas por fatos anteriores a denúncia, de forma que se pode concluir que antes de expor seus impedimentos, os vereadores já tinham ciência desta condição.

Os atos praticados antes da declaração de suspeição/impedimento dos vereadores estão em completa dissonância com o que prevê o Regimento Interno do Município de Parauapebas

É indiscutível que diante dos impedimentos/suspeições dos vereadores, os seus suplentes deveriam ter sido chamados para compor o quórum de votação e formação da comissão processante, o que não ocorreu, restando maculado o devido processo legal também por inobservância do disposto no inciso II do art. 5º do Decreto Lei 201/67

É competência da Câmara Municipal a apuração de infrações políticos administrativas de seus componentes, porém deve ser assegurado ao investigado as garantias inerentes aos acusados em geral, observando sempre o princípio da legalidade.

Apesar de se tratar de processo administrativo deve estar sujeito aos rigores formais e as garantias do devido processo legal.

O fato de que bastariam 08 votos (maioria absoluta) para o recebimento da denúncia e a mesma se deu por 12 votos, não exclui ou retifica a ausência de chamamento dos suplentes, assim como não legitima os atos processuais praticados pelo vereador impedido/suspeito.

Assim, diante do reconhecimento da nulidade no nascedouro do processo, todos os demais atos restam viciados, sendo desnecessário discorrer quanto as demais alegações. De forma que com relação a concessão ou não de prazo para defesa oral por ocasião do julgamento do relatório final da Comissão de Ética e Decoro, mostra-se irrelevante, considerando a nulidade inicial, assim como a alegação de não devolução de prazo para oferecimento de defesa após as declarações de suspeição/impedimentos.

Considerando as nulidades verificadas, as quais maculam o processo administrativo desde a sua instauração, é irrelevante, neste momento, a análise quanto a existência ou não de justa causa para a cassação do vereador, posto que o processo em si é nulo de pleno direito.

Desta forma, verificando de forma inconteste os vícios procedimentais ocorridos no processo que levou a cassação do vereador agravante, bem como atento as garantias constitucionais que devem ser asseguradas a todo e qualquer indivíduo submetido a processo judicial ou administrativo, faz-se mister reconhecer a nulidade do processo administrativo que resultou no decreto-resolução nº. 012/2021.

Ante a evidente nulidade de procedimento não resta outra alternativa senão determinar a cassação do Decreto/Resolução nº. 012/2021, o qual tramitou desde o início de forma viciada, causando prejuízo irreparável ao vereador cassado, que diante de um processo viciado, teve prejudicado o seu mandato eletivo.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento e Dar-lhe provimento, bem como para julgar prejudicado os Agravos Internos, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,....

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0802101-44.2022.814.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: AURÉLIO RAMOS OLIVEIRA NETO.

AGRAVADOS: IVANALDO BRAZ SILVA SIMPLÍCIO, CASSIO DE MENESES SILVA E CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relatório.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AURÉLIO RAMOS OLIVEIRA NETO, visando desconstituir decisão que indeferiu a tutela de urgência que objetiva a suspensão dos efeitos do Decreto/Resolução 012/2021, da Câmara de Vereadores de Parauapebas (PA), o qual decretou a perda do mandato eletivo do ora Agravante em decorrência de suposta quebra do decoro parlamentar.

Aduz o agravante que é vereador, eleito no pleito municipal de 2020, para ocupar uma das cadeiras do Poder Legislativo de Parauapebas, adotando uma postura crítica e combativa à gestão do Prefeito de Parauapebas (PA), Sr. DARCI LERMEN, sendo, na verdade, o único vereador de oposição, na medida em que a totalidade dos demais vereadores da Câmara de Parauapebas integra a base governista.

Relata que, em sessão ocorrida no dia 29/06/2021, a Câmara de Vereadores de Parauapebas recebeu denúncia protocolada pelo eleitor ODAIR RODRIGUES RIBEIRO, contra o Vereador Agravante/impetrante sob a alegação de quebra de decoro parlamentar decorrente das seguintes circunstâncias fáticas:

“a) Invasão do Hospital Geral de Parauapebas (18/03/2021); b) Convocação para a grande aglomeração em plena pandemia do Coronavírus no momento mais crítico no Estado e em Parauapebas; c) Convocação para fechamento das ruas e da ameaça de invasão à residência do Prefeito Municipal; d) Ameaça de morte em face do servidor público municipal João Sérgio Leite Giroux e do protocolo da representação criminal; e) Indícios de participação na falsificação de suposta decisão judicial do Tribunal Regional Eleitoral, na tentativa de tratar sobre a ilegal posse do segundo colocado nas Eleições 2020; f) Necessidade de autorização do Poder Público para abertura de vias, asfaltamento e obras em geral.”

Informa que após tramitação processual, a qual alega estar eivada de inúmeros vícios, a Câmara de Vereadores de Parauapebas decidiu pela DECRETAÇÃO DA PERDA DO MANDATO ELETIVO do ora Agravante/Impetrante, nos termos do Decreto Legislativo/Resolução nº 012/2021, apenas quanto à 03 tópicos da denúncia:

“a) Invasão do Hospital Geral de Parauapebas; b) Postagem em rede social contendo convocação para fechamento da Portaria da Vale e suposta incitação à invasão da residência do Prefeito, em resposta ao Decreto Municipal 1087/2021 que estabeleceu o lockdown; c) Suposta ameaça de morte, aduzidas em live do Facebook, contra o servidor público JOÃO SÉRGIO LEITE GIROUX.”

Alega que considerando as ilegalidades ocorridas na tramitação do processo disciplinar então instaurado, que culminou na indevida cassação, o Agravante/Impetrante impetrou MANDADO DE SEGURANÇA (PJE Nº 0811559-96.2021.8.14.0040), alegando, dentre outras circunstâncias, NULIDADE NA ORIGEM DO PROCESSO DISCIPLINAR, já que a denúncia foi recebida em sessão plenária da Câmara de Parauapebas, na qual houve a participação e voto dos Vereadores JOEL PEDRO ALVES e ELVIS SILVA CRUZ, os quais, posteriormente, se declararam suspeitos/impedidos, além da absoluta VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE, dada a ausência de justa causa para a decretação da perda do mandato eletivo, em especial pela imunidade parlamentar de que goza o Agravante/Impetrante, inclusive no ambiente virtual.

Informa que o agravante pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender imediatamente os efeitos do Decreto/Resolução 012/2021, com a determinação de imediato retorno ao exercício do cargo de Vereador de Parauapebas.

Ocorre que, segundo o Agravante, o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas (PA), apesar de ter expressamente reconhecido a existência de vários vícios formais na condução do processo disciplinar, houve por bem NÃO CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, dada a suposta não comprovação de prejuízo.

Aduz que a decisão agravada não merece subsistir, na medida em que o processo disciplinar que culminou com a sanção máxima de perda do mandato eletivo encontra-se eivada de vícios insanáveis, destacando-se a AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA para tal sanção, em nítida violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que demonstraria a necessidade de reforma do decisum a partir do provimento do presente Agravo de Instrumento.

Assevera a indispensável observância à regra constitucional da inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município, prevista no art. 29, VIII, e 53 da CF, aduzindo que legitimas manifestações de pensamento nas redes sociais, relativo a atos que possuem referência com o exercício do mandato, não se enquadra no conceito de quebra de decoro parlamentar, portanto inexiste justa causa.

Alega ainda, a presença dos requisitos processuais necessários para a concessão da Tutela Antecipada Provisória de Urgência, ante a necessidade do controle de legalidade por parte do Poder Judiciário, em decorrência de violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, visto que não houve devolução de prazo para oferecimento de defesa após o reconhecimento da suspeição/impedimento e renúncia dos vereadores ELVIS SILVA CRUZ E JOEL PEDRO ALVES.

Assevera a existência da probabilidade do direito, bem como de dano concreto, alegando que a plausibilidade recursal, reside na demonstração da violação ao devido processo legal, por não observância ao inciso I, art. 5º do Decreto Lei 201/67 (não chamamento dos suplentes dos Vereadores suspeitos/impedidos), bem como na violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em virtude da ausência de justa causa para a decretação da perda do mandato eletivo do Agravante/Impetrante.

Enquanto que, segundo o impetrante, é evidente o dano concreto (periculum in mora) ilegitimamente suportado pelo Agravante, o qual, desde final de outubro/2021, se encontra impedido do exercício do mandato eletivo de Vereador de Parauapebas.

Ao final requereu:

“a) O recebimento do presente recurso, e seu processamento na modalidade por instrumento, nos termos do art. 1.015 e ss. Do CPC, diante da necessária reforma da decisão atacada;

b) A efetiva CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para SUSPENDER OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO 012/2021, determinando, com isso, a IMEDIATA REINTEGRAÇÃO do Agravante ao cargo de Vereador de Parauapebas (PA);

c) A intimação dos Agravados, para, querendo, contrarrazoarem os presente recurso, na forma prevista no inciso I do art. 1.019do CPC;

d) No mérito, seja TOTALMENTE PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, a partir do reconhecimento da violação ao devido processo legal, por não observância ao inciso I, art. 5º do Decreto Lei 201/67 (não chamamento dos suplentes dos Vereadores suspeitos/impedidos), bem como da violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em virtude da ausência de justa causa para a decretação da perda do mandato eletivo do Agravante/Impetrante.”

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Ao analisar o pleito liminar, deferi o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos do Decreto/Resolução nº. 012/2021. Bem como, para determinar a imediata reintegração do agravante ao cargo de vereador de Parauapebas/Pa. (ID 8298943), nos seguintes termos:

“In casu, o agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento com a finalidade de reformar a decisão que indeferiu o pleito de suspensão dos efeitos do Decreto/Resolução 012/2021, da Câmara de Vereadores de Parauapebas (PA), o qual decretou a perda do mandato eletivo do ora Agravante em decorrência de suposta quebra do decoro parlamentar.

Em uma ligeira análise da decisão agravada, observo que o Magistrado a quo reconhece a existência de vários vícios formais na condução do processo administrativo, listando como destaques dois fatos importantes: “O Recebimento da denúncia formalizada e que teria dado ensejo ao processo de cassação, foi feita por comissão cuja significativa parcela de seus membros eram suspeitos e impedidos, além do fato de o Vereador Elvis Silva Cruz também não poderia, desde o início, compor referida Comissão. Com efeito, pela redação do artigo 5º do Decreto-lei 201/67, este vereador estaria impedido para compor citada Comissão Processante.”

Segundo consta na decisão guerreada, os vereadores suspeitos/impedidos foram substituídos por outros no curso do processo administrativo, e não teriam realizado atos de natureza decisória, e que, na visão do Magistrado a quo, não acarretaria qualquer dano a defesa.

Ocorre que foi afirmado na decisão agravada que o recebimento denúncia foi feita por parlamentares impedidos e, sim, o recebimento da denúncia é um ato decisório de suma importância para o andamento do processo administrativo.

Observo ainda, que além dos vícios supramencionados, a decisão vergastada ainda considera que não houve prejuízo à defesa, o fato de ter sido desconsiderada a garantia prevista no art. 5º, V do Decreto Lei 201/67, a qual estabelece direito à defesa de manifestação oral, pelo prazo de 02 horas, após a apresentação do relatório final, aduzindo que foi oportunizado ao agravante a apresentação de memoriais em fase posterior ao rito.

É inquestionável que o direito de defesa oral não pode ser substituído pelo fato de apresentação de memoriais finais, um direito não excluiu o outro.

A defesa tem direito de se manifestar em ambos os momentos. Portanto, em uma análise perfunctória, observo grave prejuízo à defesa.

Ademais, é possível verificar nos autos do processo principal, que os vereadores Elvis Silva Cruz e Joel Pedro Alves, participaram do recebimento da denúncia, bem como da Comissão processante, e após impugnação da defesa do agravante, declararam seus impedimentos.

Sem sendo assim, como dito, em análise superficial, verifico presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, especialmente diante de diversos vícios, constatados pelo próprio magistrado a quo.

É inegável reconhecer a presença do fumus boni iuris e do Periculum in mora, no presente caso, uma vez que mesmo diante de tantos vícios procedimentais o agravante foi cassado e está afastado do mandato.

Assim, ante ao exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada requerida pelo agravante, para suspender os efeitos do Decreto/Resolução nº. 012/2021. Bem como, para determinar a IMEDIATA REINTEGRAÇÃO do Agravante ao cargo de Vereador de Parauapebas/PA.”

O agravado CASSIO DE MENESES SILVA interpôs Agravo Interno, aduzindo:

I. A inexistência de ato decisório por parte dos vereadores Elvis Silva e Joel Pedro – Ato de mero impulso processual – Denúncia recebida pelo plenário da Câmara de Vereadores de Parauapebas.

CASSIO DE MENESES SILVA
aduz que o ato de recebimento de denúncia não tem caráter decisório, sendo apenas um impulso processual. Assim, sustenta que os vereadores apontados como impedidos apenas impulsionaram o protocolo da denúncia para apreciação do plenário da Câmara Municipal de Parauapebas.

Assevera que o fato dos vereadores Elvis Silva e Joel Pedro participarem da votação que recebeu a denúncia não tem o condão de eivar o processo de nulidade uma vez que o titular da denúncia foi um eleitor, e não os vereadores. Aduz que o afastamento dos citados vereadores, em momento posterior, tratou-se de mera liberalidade de ambos sem que isso representasse qualquer tipo de impedimento.

Alega que a Câmara dos Vereadores de Parauapebas possui 15 (quinze) Parlamentares. O voto dos Vereadores Elvis Silva e Joel Pedro na sessão Plenária que recebeu a denúncia que culminou na perda de mandato do ora agravado foi indiferente para ao recebimento da denúncia, posto que a referida votação obteve 12 (doze) votos, e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Parauapebas, em seu art. 140, II, §2º, disciplina que nos casos de quebra de decoro parlamentar a acusação será acolhida pela maioria absoluta dos Vereadores, sendo que a perda do mandato será decidida por quórum de 2/3 (dois terços).

Argumenta que sendo a maioria absoluta definida como o primeiro número inteiro superior à metade, para o recebimento da denúncia bastaria 8 (oito) votos, e para a cassação bastaria 10 (dez) votos. No caso concreto, o recebimento da denúncia obteve 12 (doze) voto e a votação para a cassação do agravado também recebeu 12 (doze) votos.

2. Manifestação Oral pelo prazo de 02 horas concedida ao agravante AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO
.

Alega, no agravo interno, que o Agravante Aurélio Ramos de Oliveira Neto induziu este relator a erro, quando afirmou não ter tido garantido o seu direito de manifestação oral, pelo prazo de 02 horas, após a apresentação do relatório final.

Afirma que resta cristalino que foi oportunizado ao Vereador Aurélio Ramos o prazo de 02 horas para manifestação oral, durante a sessão extraordinária do dia 21.10.2021.

Informa que é possível constatar no vídeo da sessão extraordinária ocorrida no dia 21.10.2021, que foi concedido ao vereador o prazo de 02 horas, sendo que o mesmo afirmou que não precisaria de todo o tempo concedido para fazer sua defesa. Assim, ressalta que em nenhum momento foi tolhida a palavra da defesa.

Por fim, CASSIO DE MENESES SILVA alega que resta cristalina a litigância de má-fé do agravante Aurélio Ramos, que alterou a verdade dos fatos e levou o relator a erro, posto que inexiste Fumus boni luris que possa sustentar a fundamentação da concessão da tutela de urgência.

Ao final requereu a retratação da decisão, caso contrário, no mérito pleiteia o provimento do recurso para suspender a tutela de urgência concedida.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS também interpôs Agravo Interno em face da decisão que concedeu a tutela antecipatória (ID 829894J), aduzindo:

1. Do recebimento da denúncia com votos de vereadores impedidos/ suspeitos e do caráter decisório do ato.

A
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
aduz, em sede de agravo interno, que a única hipótese de impedimento do parlamentar votar o recebimento da denúncia é se o mesmo tenha sido o autor da denúncia, nos termos do que dispõe o art. 144 da Resolução nº. 008/2016.

Enfatiza que, no presente caso, a denúncia foi apresentada por um Cidadão não membro do Poder Legislativo, portanto, não haveria qualquer impedimento a qualquer vereador em participar da votação.

Alega ainda que somente restaria configurada a nulidade de votação em que atuasse vereador impedido quando seu voto fosse decisivo para a obtenção do quórum, o que não se observa no caso em testilha, visto que a denúncia fora recebida por 12 (doze) votos favoráveis e nenhum contrário, ultrapassando a maioria absoluta exigida para o recebimento da denúncia nos artigos 17, § 2º, da Lei Orgânica Municipal e 145, caput, do Regimento Interno (primeiro número inteiro superior à metade dos membros da Câmara, no caso, oito vereadores), mesmo se subtraídos os votos dos vereadores em referência.

Afirma ainda a absoluta ausência de prejuízo ao agravado, na medida em que com ou sem a participação dos referidos vereadores na votação, a denúncia teria sido recebida pelo Plenário da Casa, em virtude do alcance do quórum mínimo com o voto dos demais membros.

Destaca que o princípio do
pas de nullité sans grief
que guia a matéria de nulidades, de modo que somente a constatação de prejuízo à parte, evidenciado o defeito do ato, enseja sua nulidade.

Assevera que o ato de deliberação plenária que recebe a denúncia ou representação apresentada em desfavor de agente político não tem natureza decisória, reverberando mero ato de autorização do parlamento para que seja instaurado o processo disciplinar tendente a apurar os fatos e, se for o caso, aplicar as sanções legais ao acusado, não guardando pertinência com o resultado final do processo. Não há previsão legal para o exercício de juízo valorativo nesta etapa, mas tão somente o assentimento para que a representação tramite e seja apurada.

2. Da não concessão de prazo para defesa oral por ocasião do julgamento do relatório final da Comissão de Ética e Decoro.

Alega que o vereador Aurélio Ramos, em conjunto com sua advogada, utilizou livremente a palavra, consumindo, por iniciativa própria, tempo inferior às duas horas para produção de defesa oral que lhe foram disponibilizadas. O vídeo da sessão em referência segue nos autos do processo (eventos de ID n° 8342365 e 8342366), de modo a fazer prova cabal de que não houve a alegada supressão de defesa do Agravado. Portanto, não há qualquer atuação distorcida da disciplina legal que regeu o processo de cassação do vereador.

3. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada.

Aduz ainda, que mostra-se de maneira inequívoca, a ausência dos requisitos que sustentam a antecipação da tutela concedida em sede de Agravo de Instrumento, em especial o fumus boni iuris.

Ao final requereu:

“a) O exercício do juízo de reconsideração autorizado pelo artigo 1.021, §2°, do Código de Processo Civil e artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, para cassar a tutela de urgência outrora deferida;

b) não havendo retratação, que seja submetido ao julgamento pelo órgão colegiado, sendo, ao final, conhecido e provido para o fim de reformar a decisão monocrático, cassando-se a tutela antecipada”

No ID 8701287, agravado CASSIO DE MENESES SILVA apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

O Agravante AURÉLIO RAMOS OLIVEIRA NETO apresentou contrarrazões ao Agravo Interno manejado pela Câmara de Vereadores do Município de Parauapebas. (ID 8802410).

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela inclusão do feito em pauta para julgamento dos Agravos Internos e, posterior retorno, para manifestação quanto ao Agravo de Instrumento. (ID 8980702)

A CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS apresentou contrarrazões aos Agravo de Instrumento. (ID 9005836)

Em nova petição, a Câmara dos Vereadores de Parauapebas peticionou requerendo a inclusão do Agravo Interno na pauta de julgamento (ID 9072816)

Em petição, constante do ID 9101655, a Câmara dos Vereadores, representada por IVANALDO BRAZ SILVA SIMPLICIO, ratifica a petição de ID 9072816 e requer o julgamento do Agravo Interno, por meio de plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO N. 0802101-44.2022.814.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: AURÉLIO RAMOS OLIVEIRA NETO.

AGRAVADOS: IVANALDO BRAZ SILVA SIMPLÍCIO, CASSIO DE MENESES SILVA E CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade, em sendo assim conheço do Agravo de Instrumento interposto por AURÉLIO RAMOS OLIVEIRA NETO, bem como os agravos internos manejados por CASSIO DE MENESES SILVA E CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Agravo de Instrumento e os Agravos Internos estão devidamente instruídos, com razões e contrarrazões, possibilitando o julgamento dos mesmos, o que passo a fazer conjuntamente, tendo em vista que as matérias abordadas são comuns à todos os recursos.

Os agravos internos foram interpostos contra a decisão proferida no Agravo de Instrumento que concedeu a tutela antecipada requerida pelo Agravante. Portanto, insurgem-se os agravos internos contra matérias alegadas no Agravo de Instrumento. Desta forma, passo à análise dos temas abordados.

Devo destacar, em primeiro lugar, os motivos que ensejaram a concessão da antecipação de tutela requerida em sede recursal.

O agravante AURÉLIO RAMOS OLIVEIRA NETO interpôs o mencionado recurso contra decisão que indeferiu o pleito de suspensão dos efeitos do Decreto/Resolução nº. 012/2021 da Câmara dos Vereadores de Parauapebas/PA, o qual decretou a perda do mandato eletivo do mesmo, em decorrência de suposta quebra de decoro parlamentar.

AURÉLIO RAMOS OLIVEIRA NETO, através de seu patrono, aduziu a ocorrência de vícios no processo administrativo que teriam maculado o processo como um todo. No referido recurso o agravante alegou a necessidade do controle de legalidade por parte do Poder Judiciário, diante de violação ao devido processo legal, por inobservância ao inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº. 201/67, diante do recebimento da denúncia com votos de vereadores impedidos/suspeitos, sem a convocação de seus suplentes.

Aduz ainda, que houve violação à ampla defesa e ao contraditório, posto que não houve devolução de prazo para oferecimento de defesa após o reconhecimento da suspeição/impedimento e renúncia dos vereadores ELVIS SILVA CRUZ E JOEL PEDRO ALVES.

Afirma a necessidade de observância da regra constitucional da inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município. Assevera que legítimas manifestações de pensamento nas redes sociais, com relação à atos que possuem relação com o exercício do mandato, não se enquadram no conceito de quebra de decoro parlamentar, portanto ausente a justa causa necessária para a decretação da perda do mandato eletivo.

E ainda, asseverou a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ante a evidente probabilidade do direito, bem como o dano concreto.

Ao realizar uma análise perfunctória dos fatos, observei a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, a qual reconheceu a existência de vários vícios formais na condução do processo administrativo, conforme se observa no trecho a seguir:

“Seja como for, atentando-me apenas aos aspectos formais do processo instaurado –que particularizam o devido processo legal adjetivo-, foi possível constatar a existência de vários vícios formais na condução do referido processo administrativo, dentre eles, destaco:

a) O Recebimento da denúncia formalizada e que teria dado ensejo ao processo de cassação, foi feita por comissão cuja significativa parcela de seus membros eram suspeitos e impedidos.

b) O Vereador Elvis Silva Cruz também não poderia, desde o início, compor referida Comissão. Com efeito, pela redação do artigo 5º do Decreto-lei 201/67, este vereador estaria impedido para compor citada Comissão Processante.”
(Trecho da decisão
a quo
agravada)

A decisão proferida por este Relator, em análise ao pleito de tutela antecipada recursal, levou em consideração a probabilidade do direito invocado pelo agravante AURÉLIO RAMOS OLIVEIRA NETO, diante da existência de possíveis vícios observados no processo administrativo que resultou no Decreto/Resolução nº. 012/2021.

Os agravados CASSIO DE MENESES SILVA E CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS irresignados com a decisão monocrática proferida por este relator interpuseram AGRAVOS INTERNOS, aduzindo as seguintes teses:

1. A inexistência de ato decisório por parte dos vereadores impedidos - Ato de mero impulso processual - Do recebimento da denúncia com votos de vereadores impedidos/suspeitos e do caráter decisório do ato.

2. Da não concessão de prazo para defesa oral por ocasião do julgamento do relatório final da Comissão de Ética e Decoro.

3. Ausência de requisitos autorizadores da tutela antecipada.

As quais passo a analisar conjuntamente com o presente Agravo de Instrumento.

Enquanto o Agravante alega a necessidade de controle de legalidade por parte do Poder Judiciário, diante de violação ao devido processo legal, por inobservância ao inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº. 201/67, os agravados, em sede de Agravos Internos aduzem a inexistência de ato decisório por parte dos vereadores impedidos, afirmando tratar-se de ato de mero impulso processual.

Cumpre destacar que, divergindo do alegado pelos agravados, entendo que o ato de recebimento da denúncia, em que pese a enorme discussão em torno de sua natureza jurídica, é, indubitavelmente, um ato que produz efeito no mundo jurídico e administrativo, posto que a partir dele inicia-se o processo, ao passo que, o não recebimento da denúncia, também reflete em desdobramentos no mundo jurídico, uma vez que o acusado se livra de responder processo penal ou administrativo.

Portanto, não é razoável a ideia de que o recebimento da denúncia, seja um mero procedimento, sem qualquer relevância.

Nereu José GIACOMOLLI, em sua obra o devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica, ensina:

“(...) O recebimento da denúncia ou do queixa crime não se equipara à cognição realizada no ato sentencial, mas engendra um conteúdo decisório fundamental ao desencadeamento do processo criminal acusatório, capaz de alterar o status quo do sujeito.”

O Recebimento da denúncia no processo administrativo, se equiparado ao processo criminal, de igual modo altera a situação do indivíduo, portanto, deve ser feito, por pessoas aptas e com isenção de ânimos, assim como o Magistrado que deve atuar de forma imparcial.

O que se observa no presente caso, é que os vereadores impedidos somente declararam seus impedimentos, após devidamente instados pela defesa do vereador cassado, que arguiu o impedimento de ambos. (ID 41575228- autos do MS)

O vereador ELVIS SILVA CRUZ (suspeito) além de votar pelo recebimento da denúncia, contra o vereador Aurélio Ramos, na condição de Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar designou os membros para compor a subcomissão de inquérito, que foi composta pelos vereadores JOEL PEDRO ALVES (impedido), ELEOMÁRCIO ALMEIDA DE LIMA e ELIENE SOARES SOUSA.

Portanto, conforme se constata, vários procedimentos foram realizados sob a presidência do Vereador ELVIS SILVA CRUZ, inclusive a notificação/citação do vereador cassado AURÉLIO RAMOS DE OLIVEIRA NETO.

Assim, tem-se que em decorrência do recebimento da denúncia, vários atos foram praticados, até o vereador Elvis Silva Cruz se declarar suspeito e comunicar a sua renúncia ao cargo de Presidente da comissão de Ética e Decoro Parlamentar (ID 41576860).

É bem verdade que o Decreto Lei 201/67, estabelece expressamente o impedimento de votação do vereador denunciante, o que não é o caso, tendo em vista que a denúncia foi formulada por um cidadão comum, porém, não se pode deixar de considerar os casos de impedimento e suspeição previstos no CPC, o qual deve ser aplicado, na ausência de norma específica, especialmente para se evitar decisões parciais ou tendenciosas.

Até porque o fato de o decreto mencionado especificar o impedimento nos casos em que o vereador é o denunciante, não exclui outros tipos de impedimentos e suspeições, tanto é que os vereadores reconheceram e declararam seus impedimentos.

O Art. 5º, I do Decreto Lei 201/67, sua parte final, estabelece que será convocado o suplente do vereador impedido/suspeito de votar, o qual não poderá integrar a Comissão Processante.

“Art. 5º (...)1 - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante”

In casu
, a declaração de impedimentos por parte dos vereadores, se deu após o recebimento da denúncia, porém as declarações de impedimento são motivadas por fatos anteriores a denúncia, de forma que se pode concluir que antes de expor seus impedimentos, os vereadores já tinham ciência desta condição.

A animosidade entre o vereador Aurélio Ramos e o vereador Elvis Silva Cruz é anterior ao recebimento da denúncia, ora questionada, conforme se observa em registo de boletim de ocorrência constante no Mandado de Segurança n°. 0811559-96.2021.8.14.0040, I D 41575233.

Em outras palavras, o motivo da declaração de impedimento dos vereadores não é superveniente ao recebimento da denúncia, o que macula a imparcialidade dos mesmos ao votarem pela abertura do processo administrativo contra o vereador cassado.

Portanto, os atos praticados antes da declaração de suspeição/impedimento dos vereadores estão em completa dissonância com o que prevê o Regimento Interno do Município de Parauapebas, o qual dispõe, no parágrafo único do art.109:

“Consideram-se impedidos os Vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurado, aqueles que tiverem interesse pessoal na apuração e os que forem indicados para servir como testemunhas.”

Ademais, é indiscutível que diante dos impedimentos/suspeições dos vereadores, os seus suplentes deveriam ter sido chamados para compor o quórum de votação e formação da comissão processante, o que não ocorreu, restando maculado o devido processo legal também por inobservância do disposto no inciso II do art. 5º do Decreto Lei 201/67:

“II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.”

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de reconhecer a nulidade do processo, em virtude da inobservância do devido processo legal, ante a não aplicação efetiva do que dispõe a legislação específica:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PROCESSANTE PARA APURAÇAO DE DENÚNCIA DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO- ADMINISTRATIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 5O, II DO DECRETO LEI 201/67. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA COMISSÃO E DE REALIZAÇÃO DE SORTEIO NA SESSÃO PLENÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

l. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do Ato n°. 001/2016 da Presidência da Câmara Municipal de Ulianópolis que institui comissão processante para a apuração de denúncia. 2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o ato da Presidência da Câmara Municipal de Ulianópolis que instituiu a comissão processante deixou de observar o que dispõe o art. 5º, 11 do Decreto Lei 201/67, haja vista que não houve sorteio e formação da comissão em sessão plenária. 3.
A inobservância dos critérios estabelecidos no Decreto Lei 201/67, acarreta em violação ao devido processo legal, e por consequência, na nulidade do procedimento realizado.
4. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente. ACORDÃO (3613099, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-09-29) (negritei)

É bem verdade que é competência da Câmara Municipal a apuração de infrações políticos administrativas de seus componentes, porém deve ser assegurado ao investigado as garantias inerente aos acusados em geral, observando sempre o princípio da legalidade.

A Constituição Federal é clara ao expressar que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” (art. 5º, LV da CF). Da mesma forma em que prevê que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
” (art. 5, inc. LIV da CF).

Assim, levando em consideração as garantias constitucionais supramencionadas, entendo que diante da não observância do Art. 5º, I do Decreto Lei 201/67, houve violação do devido processo legal.

Em que pese, a alegação de que existia quórum mínimo necessário para a votação, a lei impõe como condição de validade do recebimento da denúncia, a convocação do respectivo suplente na situação de impedimento de qualquer vereador de participar da votação.

Apesar de se tratar de processo administrativo deve estar sujeito aos rigores formais e as garantias do devido processo legal.

Com a máxima venha, não posso corroborar o entendimento do Magistrado
a quo
, que apesar de reconhecer vários vícios no procedimento, não considerou a existência de prejuízos ao vereador cassado. O “procedimento viciado” gerou a cassação de um mandato eletivo, o qual foi escolhido pela vontade do povo e retirado através de um processo que não observou efetivamente os ditames legais.

Ressalto ainda que o fato de que bastariam 08 votos (maioria absoluta) para o recebimento da denúncia e a mesma se deu por 12 votos, não exclui ou retifica a ausência de chamamento dos suplentes, assim como não legitima os atos processuais praticados pelo vereador impedido/suspeito.

Segue jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. RECEBIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL DE DENÚNCIA CONTRA PREFEITO NOS TERMOS DO ART. 5O, II, DO DECRETO LEI 201/67. DISPOSITIVO INCOMPATÍVEL COM A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. O QUÓRUM DE VOTAÇO DEVE SER QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE VEREADOR IMPEDIDO MACULA A VOTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (2010.02626286-30, 89.620, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2010-08-05).

INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DESNECESSIDADE – CASSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO PELA CÂMARA –RECEBIMENTO DA DENÚNCIA VEREADOR IMPEDIDO DE VOTAR - CONVOCAÇÃO DO SUPLENTE (ART. 5º, INC. I, DO DECRETO-LEI N° 201/1967)- COMANDO OBRIGATÓRIO E INCONDICIONAL - INOBSERVÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVI DO PROCESSO LEGAL - PROVIMENTO DO RECURSO - I ) Em sede de agravo de instrumento é dispensável a instrução da inicial com certidão de intimação da decisão agravada, quando o recurso foi manifestamente interposto dentro do prazo legal - 2) Segundo estabelece o § 2º do art. 1.018 do Código de Processo Civil, a providência de o agravante juntar em três dias, no processo principal, cópia do agravo interposto não é exigível quando aquele feito tramitar em autos eletrônicos ou virtuais - ») No processo de cassação do mandato de Prefeito pela Câmara, o inciso I do an. 5O do Decreto-Lei nº 201/1967 impõe, incondicionalmente, a convocação do suplente nos casos de o vereador titular se encontrar impedido de votar, para assegurar que a integralidade da composição do Parlamento esteja devidamente representada no momento do recebimento da denúncia - 4) Nesses casos, a inobservância desse comando legal macula o procedimento por violação ao devido processo legal - 5) Agravo provido. (TJ-AP - AI: 000l5949820l78030000 AP, Relator: Desembargadora SUEL I PEREIRA PINI, data do Julgamento: 08.08.2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO DOS VEREADORES IMPEDIDOS DE VOTAR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O inciso I do art. 5º do Decreto-Lei nº. 201/67 determina que será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante”. Em se tratando de processo de cassação de mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações político - administrativa, existindo hipótese de impedimento de qualquer Vereador de participar da votação para recebimento da denúncia, deve ser convocado o respectivo suplente, condição sem a qual a deliberação não poderia ocorrer, sob pena de caracterizar a nulidade do procedimento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PI - AI: 2014.0001.001879-9, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, 1ª Câmara Especializada Cível, Data de Julgamento: 02.02.2016.

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE CONTAS DE PREFEITO. SESSÕES LEGISLATIVAS. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANÃ. QUORUM. VEREADOR IMPEDIDO. ILEGALIDADES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – violadas disposições regimentais para tomada de decisões em sessão legislativa, em especial, a inexistência de quórum e a contagem de voto de vereador impedido, forçoso é o reconhecimento da ilegalidade a ensejar a anulação dos atos.

II – Segurança concedida. (TJ-AM 40047182820168040000 AM 4004718-28.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 15.08.2017, Câmaras Reunidas)

AGRAVO DE INSTRUMENTO A EXCLUSÃO DOS VEREADORES IMPEDIDOS DE VOTAR – DECISÃO AGRAVADA MENTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O inciso I do art.5º do Decreto-Lei nº. 201/67, determina que “será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante”. Em se tratando de processo de cassação de mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações político-administrativas, existindo hipótese de impedimento de qualquer vereador de participar da votação para recebimento da denúncia, deve ser convocado o respectivo suplente, condição sem a qual a deliberação não poderia ocorrer, pena de verificar a nulidade do procedimento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PI – AI: 00024444320148180000 PI 201400010024441, Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 09.06.2015, 1ª Câmara Especializada Cível, data de Publicação: 19.06.2015)

Assim, diante do reconhecimento da nulidade no nascedouro do processo, todos os demais atos restam viciados, sendo desnecessário discorrer quanto as demais alegações. De forma que com relação a concessão ou não de prazo para defesa oral por ocasião do julgamento do relatório final da Comissão de Ética e Decoro, mostra-se irrelevante, considerando a nulidade inicial, assim como a alegação de não devolução de prazo para oferecimento de defesa após as declarações de suspeição/impedimentos.

Considerando as nulidades verificadas, as quais maculam o processo administrativo desde a sua instauração, é irrelevante, neste momento, a análise quanto a existência ou não de justa causa para a cassação do vereador, posto que o processo em si é nulo de pleno direito.

Desta forma, verificando de forma inconteste os vícios procedimentais ocorridos no processo que levou a cassação do vereador agravante, bem como atento as garantias constitucionais que devem ser asseguradas a todo e qualquer indivíduo submetido a processo judicial ou administrativo, faz-se mister reconhecer a nulidade do processo administrativo que resultou no decreto-resolução nº. 012/2021.

Portanto, como já explanado, ante a evidente nulidade de procedimento não resta outra alternativa senão determinar a cassação do Decreto/Resolução nº. 012/2021, o qual tramitou desde o início de forma viciada, causando prejuízo irreparável ao vereador cassado, que diante de um processo viciado, teve prejudicado o seu mandato eletivo.

Ante o exposto, conheço do AGRAVO DE INSTRUMENTO e, DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar os efeitos do Decreto/Resolução nº. 012/2021, diante da patente nulidade no processo administrativo. Assim, diante do provimento do Agravo de Instrumento, JULGO PREJUDICADOS os AGRAVOS INTERNOS interpostos por CASSIO DE MENESES SILVA E CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS, nos termos do voto.

Comunique-se o Juízo de Primeiro Grau acerca da presente decisão, para providência devidas.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº. 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Desembargador Relator.

Belém, 01/08/2022